Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722992-05.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO INDEFERIDO. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Precedentes. 3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada, desde que observado o princípio da dignidade e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3.1. No caso concreto, tendo em vista que a penhora no percentual de 10% após os descontos obrigatórios opera dentro da margem de disponibilidade da devedora, sem a necessidade de reajuste de suas finanças, reconheço a necessidade de prestigiar-se a efetividade e utilidade das medidas satisfativas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, e 1,022, parágrafo único, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, também do CPC, asseverando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade de vencimentos; c) artigo 1.026, caput, do mesmo diploma processual, porquanto a oposição de primeiros e únicos embargos de declaração, com propósito de prequestionamento e sem evidência de caráter protelatório, não autoriza a aplicação da multa prevista no referido dispositivo de lei. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, caput, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se que há entendimento jurisprudencial do STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência do seguimento do especial. Confira-se: “No que tange à multa, assiste razão ao recorrente, porquanto os primeiros e únicos embargos de declaração opostos na origem, a despeito do juízo quanto à sua procedência, tinham o intuito de promover o prequestionamento da matéria inserta nos dispositivos legais que embasam o recurso especial da autarquia. Inteligência da Súmula 98 desta Corte Superior. (...) Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa imposta pela oposição de embargos de declaração.” (AREsp n. 2.264.668/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012